Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002388-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE
SEGURO

GARANTIA
PARA FINS DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
– POSSIBILIDADE
–
GARANTIA ACEITA - DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 -
A

apólice

garantia
não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas
n
o artigo 151 do CTN, contudo para hipótese de emissão de certidão positiva com efeitos negativos a
garantia
processual é suficiente.

2 - É amplamente reconhecido que o artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece claramente a possibilidade de emitir uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tanto para débitos que ainda não venceram quanto para casos em que há execução fiscal em andamento.

3 - O contribuinte tem a possibilidade de assegurar judicialmente a garantia para obter uma certidão positiva com efeito negativo, conforme previsto no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

4 – Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elera

Renováveis
S.A
(
sucessora por incorporação de Itiquira Energética S.A
.)
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Ação Execução Fiscal nº
1043126-11.2022.8.11.0041
, ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido para que o débito
deixe de constituir óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

O agravante sustenta em suas razões que, ao apresentar a Apólice de Seguro Garantia nº 04-0775-0371219, solicitou a não prática de atos constritivos contra seu patrimônio e que os débitos em questão não afetassem a regularidade fiscal da empresa. Após a aceitação da garantia pelo Estado do Mato Grosso, o juízo, embora tenha recebido a apólice, negou os pedidos de não prática de atos constritivos e de não constituição de óbices à regularidade fiscal da empresa, fundamentando-se no art. 206 do CTN.

Argumenta que o seguro garantia,
assim como a
fiança bancária,
em que pese não suspender a exigibilidade do crédito,
garant
e
a regularidade fiscal da empresa, permitindo a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme entendimento pacífico do STJ e TJMT.

Diante disso, o agravante solicita a antecipação de tutela ao recurso, buscando evitar constrições em seu patrimônio e impedimentos para emitir certidão positiva com efeitos de negativa devido aos débitos em execução.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida na decisão disponível no id. nº
206941155
.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso,
(Id.208843180)
.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉLUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
a Fazenda Pública, ora agravado, propôs ação de Execução Fiscal em face de Itiquira Energética S.A, ora agravante, para cobrança do valor de R$ 685.589,87, referente à “a
falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS diferencial de alíquota
” consoante a CDA n. 2022657932 (
I
d. 201039174).

.

Devidamente citada para pagar o débito, a parte executada apresentou apólice de seguro garantia nº 04-0775-0371219, emitida por Junto Seguros S/A
, no qual houve concordância da Fazenda Pública (
I
d. 10
4066688
– autos de origem).

Posteriormente, o juízo de primeiro grau
recebeu o seguro garantia ofertado, contudo, indeferiu o pedido de abstenção de constrição/restrição
no patrimônio do Executado, bem como indeferiu à emissão de certidão positiva com efeitos negativos, fundamentando que o seguro garantia
ofertado não suspende a exigibilidade (Id.123870169).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O Agravante afirma que não pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente que a
apólice
de
Seguro

Garantia

viabilize a regularidade fiscal da empresa, sendo permitida a emissão de certidão de positiva com efeitos de negativa pelo ente competente.

De fato, é amplamente reconhecido que o artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece claramente a possibilidade de emitir uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tanto para débitos que ainda não venceram quanto para casos em que há execução fiscal em andamento. Este dispositivo é aplicável quando há um crédito tributário já estabelecido.

“Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

Saliento que a
apólice

garantia
não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas
númerus

clausus

do artigo 151 do CTN, contudo para hipótese de emissão de certidão positiva com efeitos negativos a
garantia
processual é suficiente.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que os contribuintes podem, após o vencimento de sua obrigação e antes da entrada com a execução fiscal,
garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015. 2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668
e também
do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo,
tratam-se
de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante". 4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015.
Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (
Aglnt
no
AREsp
1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
19/2/2019)
. 5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e
que
portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão. 7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp n. 1.824.839/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-8-19,
DJe
de 11-10-19.). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO
VENCIDO
MAS NÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE 1.
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito
negativo(
art. 206 CTN).
2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação
DJe
27-4-10. Relator Ministra ELIANA CALMON). [Destaquei].

Também é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não restando preenchido os requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado (art. 151, II do CTN). (RAI 113826/2014; Rel. Desª MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 2 -
A apresentação de outras garantias, a exemplo da carta de fiança bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas sendo possível, nesse caso, a obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada, in
casu
, também afasta a possibilidade de deferimento da liminar neste ponto.
(TJMT, N.U 1010968-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8-3-21, publicado no DJE 15-3-21). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ( REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010). (TJMT, N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-9-20, publicado no DJE 2-10-20).

No caso
em questão
, a Agravante ofereceu seguro garantia no valor de R$
754.148,85
(
setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco
centavos), que é idôneo e amplamente aceito pela Jurisprudência Pátria, além de registrado na SUSEP (nº
054362022000407750371219000000
) e com vigência até 1
1/11/2027.

Dessa forma,
o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa Agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, até o julgamento da ação, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante/Autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de
agravo de instrumento
, para confirmar a antecipação de tutela deferida e determinar

que
a apólice
s
eguro-garantia
nº
0
4-0775-0371219
(Id. 104069842)
seja aceita para o fim de possibilitar
a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa
, nos termos do art. 206, do CTN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024